Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos da decisão de ID 68920522, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Waldir Leôncio Júnior, homologou o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 68645688) (art. 988 do CPC), determinando a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido nestes autos e a remessa os autos ao órgão julgador de origem. A Coordenadoria de Recursos Constitucionais certificou o trânsito em julgado e promoveu a remessa dos autos a esta Primeira Câmara Cível (ID 70068779). É a síntese do necessário. Conforme o art. 87, XI, do RITJDFT, é atribuição do relator presidir os feitos executivos de competência originária do Tribunal. Diante disso, considerando-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível no julgamento de mandado de segurança (Acórdão no 1818137 – ID 56198004), que impôs ao ente distrital o fornecimento do medicamento vindicado pelo impetrante, na forma prescrita no relatório médico constante dos autos, faz-se necessária a intimação do impetrante para promover, caso queira, o cumprimento definitivo do julgado, tendo em vista que as providências até então adotadas diziam respeito ao cumprimento provisório do decidido. Retornem os autos à Secretaria para que promova a reautuação do feito de acordo com a autuação originária, tendo em vista a inexistência de recurso extraordinário pendente de apreciação. Após, intime-se o impetrante para, caso queira e no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o cumprimento definitivo do julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora